Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-82.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701912-82.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA DE SOUSA SILVA, LUIS DA SILVA COSTA AGRAVADO: RAFAELA RODRIGUES BRANDAO DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que indeferiu os pedidos dos exequentes e determinou o retorno ao arquivo dos autos do cumprimento de sentença. Alegam os agravantes que, após tentativas infrutíferas de satisfazer o crédito reconhecido em sentença judicial, o feito foi arquivado em 2018 por ausência de bens penhoráveis. Informam que pediram o desarquivamento para a renovação de penhora pelo Sisbajud e consulta de bens pelo Renajud e Infojud, além de inscrição do devedor na SERASA e SPC e expedição de certidão premonitória. Relatam que o juízo a quo indeferiu todos pedidos, autorizando apenas a expedição de certidão de inteiro teor dos autos e determinando o retorno ao arquivo. Sustentam que, transcorridos alguns anos desde as últimas medidas constritivas, deve o juiz renovar os atos a pedido do credor. Defendem que a inscrição nos serviços de proteção ao crédito e a expedição de certidão premonitória também são meios úteis a constranger o devedor ao pagamento. Pedem a concessão de efeito suspensivo. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. A jurisprudência das Turmas Recursais tem admitido a retomada do cumprimento de sentença para novas tentativas de localização de bens, quando transcorrido prazo considerável desde as medidas adotadas antes do arquivamento do feito. Nesse sentido: Acórdão 1606305, 07074621620198070006, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022; e Acórdão 1626200, 07015865920228079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Assim, defiro o efeito suspensivo apenas para que os autos do cumprimento de sentença não sejam remetidos ao arquivo enquanto não for julgado este agravo de instrumento. Comunique-se esta decisão ao Juízo a quo, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a